Tribunal: STJ
Processo: 0707980-16.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2055667 - DF (2023/0056649-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALBERTO MOURÃO BASTOS
RECORRENTE
: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
RECORRIDO
: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO
POR
EDITAL.
CONTAGEM
DE
PRAZO
PROCESSUAL.
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de execução por título extrajudicial, ajuizada contra
avalistas solidários de empresa em recuperação judicial. Os embargos à execução foram
rejeitados liminarmente por intempestividade, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A controvérsia recursal reside na interpretação dos arts. 224,
e §3o, 231, IV, e
caput
257, III, do CPC, quanto ao termo inicial e à forma de contagem do prazo para oposição
de embargos à execução após citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo para oposição de
embargos à execução, após citação por edital, deve observar o disposto no art. 224, caput
, do CPC, que exclui o dia do início do prazo, ou se deve seguir exclusivamente o art.
231, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 231, IV, do CPC fixa o dia do início do prazo como o primeiro dia útil
subsequente ao término da dilação editalícia, enquanto o art. 224,
, determina que o
caput
dia do início seja excluído da contagem, iniciando-se no dia útil seguinte.
5. A interpretação conjunta dos arts. 231 e 224 do CPC assegura uma contagem
sistemática e coerente, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso concreto, o edital de citação encerrou-se em 11 de fevereiro de 2022, sexta-
feira. O prazo iniciou-se em 14 de fevereiro de 2022, sendo excluído esse dia da
Documento eletrônico VDA51405693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e7c37fea-ddcc-4ad8-83e3-a96ccefae2db

contagem, conforme o art. 224,
, e iniciando-se efetivamente em 15 de fevereiro de
caput
2022. Assim, os embargos foram apresentados dentro do prazo legal.
7. A decisão do Tribunal de origem, ao desconsiderar a aplicação conjunta dos
dispositivos legais, reduziu indevidamente o prazo assegurado em lei, comprometendo o
devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e7c37fea-ddcc-4ad8-83e3-a96ccefae2db

RECURSO ESPECIAL No 2055667 - DF (2023/0056649-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALBERTO MOURÃO BASTOS
RECORRENTE
: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
RECORRIDO
: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO
POR
EDITAL.
CONTAGEM
DE
PRAZO
PROCESSUAL.
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial proveniente de execução por título extrajudicial, ajuizada contra
avalistas solidários de empresa em recuperação judicial. Os embargos à execução foram
rejeitados liminarmente por intempestividade, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios.
2. A controvérsia recursal reside na interpretação dos arts. 224,
e §3o, 231, IV, e
caput
257, III, do CPC, quanto ao termo inicial e à forma de contagem do prazo para oposição
de embargos à execução após citação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a contagem do prazo para oposição de
embargos à execução, após citação por edital, deve observar o disposto no art. 224, caput
, do CPC, que exclui o dia do início do prazo, ou se deve seguir exclusivamente o art.
231, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 231, IV, do CPC fixa o dia do início do prazo como o primeiro dia útil
subsequente ao término da dilação editalícia, enquanto o art. 224,
, determina que o
caput
dia do início seja excluído da contagem, iniciando-se no dia útil seguinte.
5. A interpretação conjunta dos arts. 231 e 224 do CPC assegura uma contagem
sistemática e coerente, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. No caso concreto, o edital de citação encerrou-se em 11 de fevereiro de 2022, sexta-
feira. O prazo iniciou-se em 14 de fevereiro de 2022, sendo excluído esse dia da
contagem, conforme o art. 224,
, e iniciando-se efetivamente em 15 de fevereiro de
caput
2022. Assim, os embargos foram apresentados dentro do prazo legal.
7. A decisão do Tribunal de origem, ao desconsiderar a aplicação conjunta dos
dispositivos legais, reduziu indevidamente o prazo assegurado em lei, comprometendo o
devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ALBERTO MOURÃO
BASTOS, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 264-265):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. INÍCIO DO PRAZO. DIA
ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO PRAZO DO
EDITAL
ART.
231,
IV,
CPC.
EMBARGOS
INTEMPESTIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos
autos, os executados foram citados por edital, com prazo
definido em 20 (vinte) dias úteis. Findo o prazo do edital, o
prazo para ajuizamento dos Embargos de Execução inicia-
se no dia útil subsequente. 1.1. Nos termos do art. 231, IV,
do Código de Processo Civil “Salvo disposição em sentido
diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia
útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a
citação ou a intimação for por edital”. 2. Diferente do
alegado pelo apelante, havendo citação por edital, a
contagem do prazo não estabelece a regra geral do art. 224,
caput, do Código de Processo Civil, pois existe disposição
em sentido contrário, uma vez que o art. 231, IV, do
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

Código de Processo Civil estabelece que a contagem se
inicia do dia útil subsequente. 2.1. “Quando a citação ou a
intimação for por edital, corre o prazo a partir do dia em
que finda a dilação assinada pelo juiz (art. 257, IIII, CPC).
É contado a partir do primeiro dia útil subsequente”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz.
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado
[livro eletrônico]. 8a edição. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2022. RL-1.47) 3. Ajuizados os Embargos à
Execução após o prazo previsto no art. 915, caput, do
Código de Processo Civil, correta a sentença que entendeu
pela sua intempestividade. 4. Recurso conhecido e não
provido. Sentença mantida.

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente sustenta que o acórdão regional contrariou as
disposições contidas nos arts. 224,
e §3o, 231, IV, e 257, III, todos do Código de
caput
Processo Civil, ao considerar intempestivos os embargos à execução opostos após
citação por edital.
Afirma, em síntese, que houve equívoco do Juízo de origem, mantido pelo
acórdão recorrido, ao não distinguir entre o começo do prazo e o início da contagem, nos
termos do art. 231, IV, do CPC, razão pela qual entende que a contagem do prazo de
quinze dias úteis para oferecimento dos embargos deveria ter início somente no segundo
dia útil subsequente ao término da dilação editalícia.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 299-307), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 310-311).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de execução por título extrajudicial, ajuizada
pela empresa 2LM Administradora de Imóveis EIRELI contra Alberto Mourão Bastos e
João Fernando Nery de Oliveira, na qualidade de avalistas solidários da empresa Módulo
Engenharia, em recuperação judicial. Os executados foram citados por edital, diante da
infrutífera tentativa de localização pessoal, sendo fixado o prazo de 20 dias, nos termos
do art. 257, III, do CPC. Apresentados embargos à execução após o término do prazo, o
Juízo de primeira instância os rejeitou liminarmente por intempestividade, extinguindo o
feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos.
A controvérsia recursal reside na alegada violação dos arts. 224,
e
caput
§3o, 231, IV, e 257, III, do Código de Processo Civil, no que tange à contagem do prazo
para apresentação dos embargos à execução após citação por edital. Os recorrentes
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

sustentam que o acórdão recorrido incorreu em
ao não distinguir,
error in judicando
corretamente, os conceitos de “começo do prazo” e “início da contagem”, entendimento
que, segundo afirmam, implicaria o reconhecimento da tempestividade dos embargos.

Da violação dos arts. 24,
e §3o, 231, IV, e 257, III, do CPC
caput
A controvérsia gira em torno da correta interpretação dos artigos 231,
inciso IV, e 224 do Código de Processo Civil de 2015, na definição do termo inicial e da
forma de contagem do prazo para oposição de embargos à execução em caso de citação
por edital. O Tribunal de origem manteve a rejeição liminar dos embargos sob o
fundamento de intempestividade, ao considerar que o prazo teria iniciado no dia útil
subsequente ao encerramento da dilação editalícia e contado desde então. Os recorrentes,
por sua vez, sustentam que, ainda que o dia do começo do prazo seja o primeiro dia útil
subsequente à dilação, a contagem propriamente dita deve observar o disposto no art.
224,
, que exclui o dia do começo, iniciando-se apenas no dia útil seguinte, o que
caput
conduziria ao reconhecimento da tempestividade da medida.
A questão posta exige distinguir duas categorias jurídicas: o termo inicial
do prazo (
) e a forma de sua contagem. O artigo 231 do CPC disciplina o
dies a quo
primeiro aspecto, fixando o dia do começo conforme a modalidade da citação ou
intimação.
No caso específico de citação por edital, dispõe o inciso IV que considera-
se dia do começo do prazo o primeiro dia útil seguinte ao fim da dilação fixada pelo juiz.
Por outro lado, o art. 224 trata da forma de contagem, dispondo que os prazos serão
contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Assim, as
normas não se excluem, mas se complementam: uma define o marco inicial, a outra
estabelece a forma de computá-lo. Não se pode, portanto, interpretar o artigo 231 como
se tivesse derrogado a regra geral do artigo 224, mas sim compreendê-los em conjunto,
assegurando interpretação sistemática do ordenamento.
No caso concreto, o edital de citação encerrou-se em 11 de fevereiro de
2022, sexta-feira. O artigo 231, IV, determina que o dia do começo seja o primeiro dia
útil subsequente, ou seja, 14 de fevereiro de 2022. Por sua vez, o artigo 224,
,
caput
impõe que esse dia seja excluído da contagem, iniciando-se o prazo efetivamente em 15
de fevereiro de 2022. A partir de então, fluiu regularmente o prazo de quinze dias úteis
para a oposição dos embargos, de modo que a petição apresentada pelos recorrentes deve
ser reconhecida como tempestiva.
A interpretação sustentada pelo acórdão recorrido, que desconsidera a
aplicação do art. 224, implica reduzir artificialmente o prazo assegurado em lei,
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

afrontando não apenas a literalidade do texto normativo, mas também os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não se trata de simples tecnicismo,
mas de garantia fundamental do jurisdicionado à plenitude do prazo legal para exercer
sua defesa. A hermenêutica que encurta prazos deve ser rechaçada, pois compromete o
devido processo legal e fragiliza a paridade de armas processual.
A propósito, cito:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DISCUSSÃO
ACERCA
DA
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. INÍCIO DO
PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE
COM A FORMA DE CONTAGEM DO MESMO. ARTS.
224 E 231 DO CPC/2015 QUE DEVEM SER
ANALISADOS EM CONJUNTO. CITAÇÃO PELOS
CORREIOS. INÍCIO DO PRAZO QUE SE DÁ COM A
JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS
AUTOS (CPC/2015, ART. 231, INCISO I). CONTAGEM
DO PRAZO PROCESSUAL, CONTUDO, QUE DEVE
EXCLUIR O DIA DO INÍCIO DO PRAZO E INCLUIR O
ÚLTIMO DIA, NOS TERMOS DO ART. 224 DO CPC
/2015. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. REFORMA DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Tendo o acórdão recorrido resolvido satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional,
afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se pode confundir o início do prazo processual com
a forma de contagem do mesmo, devendo os arts. 224 e
231 do CPC/2015 serem analisados em conjunto, e não de
forma excludente, como feito no acórdão recorrido.
3. Dessa forma, quando a intimação ou citação ocorrer pelo
correio, o início do prazo será a data de juntada dos autos
do aviso de recebimento, porém, a contagem para a prática
de ato processual subsequente deverá excluir o dia do
começo - data da juntada do respectivo AR - e incluir o dia
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

do vencimento, conforme estabelecem os aludidos
dispositivos legais.
4. Na hipótese, o aviso de recebimento da carta de citação
foi juntado aos autos em
, iniciando-se a
25/4/2019
contagem do prazo para oposição dos embargos monitórios
no primeiro dia útil seguinte, em
, e encerrando
26/4/2019
em
, visto que não houve expediente forense no
17/5/2019
dia 1o/5/2019, por ser feriado nacional ("Dia do Trabalho").
Assim, considerando que os embargos monitórios foram
opostos em
, último dia do prazo processual, não
17/5/2019
há que se falar em intempestividade, impondo-se a reforma
do acórdão recorrido.
5. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.993.773/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
.)
24/8/2022
Assim, a decisão do Tribunal de origem, ao desconsiderar a aplicação
conjunta dos artigos 231 e 224 do CPC, incorreu em
, devendo ser
error in judicando
reformada para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para
reconhecer a tempestividade dos embargos à execução opostos pela recorrente.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:08
Código de Controle do Documento: b5c2fd52-a2d6-446c-99e0-b41aac5636db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.055.667 / DF
Número Registro: 2023/0056649-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063620720208070001 07079801620228070001 7063620720208070001 7079801620228070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALBERTO MOURÃO BASTOS
RECORRENTE : JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: YASMIN CONDÉ ARRIGHI - RJ211726
RECORRIDO
: 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO TRAVASSOS SARKIS - DF038302
DIEGO DE ROSSI ALVES - DF040024
MARIANA CORDEIRO DANTAS - DF054613
CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - DF047308
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: f417b4cc-51db-468e-af0f-d155c0b563c4

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:54
Código de Controle do Documento: f417b4cc-51db-468e-af0f-d155c0b563c4